Tribunal: STF
Processo: RE 87599
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-04
Data de publicação: 1980-03-04

Ementa:
Pensões assegurados pelo Montepio Municipal. Aumentos concedidos com base na ocorrência de direito adquirido. 
II - Argüição de inconstitucionalidade do art. 8º, a, da Lei nº 6.448/63. 
Dispensada por ser a matéria já apreciada pelo Plenário. Motivação. 
III - Contrariedade ao art. 153, § 3º, da Constituição, não reconhecida, eis que o direito adquirido ou o ato jurídico perfeito foram bem reconhecidos. 
IV - Recurso extraordinário não conhecido.